Tribunal: STF
Processo: AR 2876
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 525, §15 e 535, §8º, do Código de Processo Civil, proposta pela União, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no RMS 31.841, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa é a seguinte: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir. 2. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a má-fé do beneficiário e a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato. 3. O processo administrativo de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a existência de má-fé por parte do anistiado quando do requerimento para o reconhecimento dessa condição. 4. Não se qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da Advocacia-Geral da União como ‘medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato’, nos termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da generalidade de suas considerações, bem como do caráter meramente opinativo que possuem no caso em tela.n5. Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente ato do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua anulação. 6. Assim, como decorreu mais de cinco anos entre a Portaria que reconheceu a condição de anistiado ao Impetrante e a publicação da Portaria Interministerial nº 134/2011-MJ, ato conjunto entre o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União que determinou a abertura de processo administrativo de revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, do Ministro de Estado da Aeronáutica, constata-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia. 7. Recurso ordinário provido, com o restabelecimento da anistia política reconhecida ao Impetrante”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    A autora relata que:
    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança (MS nº 18.825/DF) impetrado por Carlos dos Santos de Oliveira, perante o Superior Tribunal de Justiça, em face de ato do Ministro de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria nº 1.203, publicada em 22 de junho de 2012, que teria anulado a portaria que havia declarado o impetrante como anistiado político (Doc. 01 e 02). 
    Narrou o impetrante que ‘ingressou na Aeronáutica antes da edição da Portaria nº 1.104/64, a qual determinou a expulsão dos cabos da Força Aérea com mais de 8 (oito) anos de serviços, em represália ao apoio dado pelas associações da categoria ao Presidente deposto, João Goulart’. 
    Relatou, nessa senda, que a Portaria nº 1.104/1964 havia sido considerada ‘ato de exceção de caráter exclusivamente político por força da Súmula Administrativa nº 2002.07.0003 da Comissão de Anistia’. 
    Por essa razão, expôs o impetrante, teria sido declarado anistiado político por meio de Portaria de Anistia do Ministério da Justiça expedida em 25 de novembro de 2003, passando a receber ‘indenização de anistia política na forma de prestação mensal, permanente e continuada a partir de fevereiro de 2006”. 
    Noticiou que ‘em 16 de fevereiro de 2011, foi publicada Portaria Interministerial nº 134, do Ministro da Justiça e do Advogado-Geral da União, instituindo o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a finalidade de revisar as portarias de anistia de 2.530 cabos da Aeronáutica, incluída a do Impetrante’.
    Aponta que, após deliberação do referido GTI, ‘o Ministro da Justiça anulou a portaria de anistia do Impetrante por meio do ato coator, a Portaria nº 1.203, publicada em 22 de junho de 2012 (...), o que acarretará a imediata interrupção do pagamento da prestação mensal’. 
    Assim, sustenta, em síntese, que ‘o ato coator é nulo, por violação ao devido processo legal e ao direito de ampla defesa’ e que o direito da Administração de anular a portaria de anistia do impetrante teria sido atingido pela decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999. 
    Em 10/10/2012, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão monocrática anterior, para denegar a segurança (Doc. 04).
    Em face dessa decisão, o impetrante interpôs recurso ordinário (Doc. 05), o qual foi autuado perante o Supremo Tribunal Federal sob o nº 31.841/DF. 
    Em 02/08/2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso ordinário, para, por força do art. 54 da Lei no 9.784/1999, declarar a ‘decadência do direito da Administração de anular o ato administrativo que reconheceu a condição de anistiado político ao Impetrante, ato este que foi publicado em novembro de 2003, tendo transcorrido, portanto, mais de cinco anos entre ele e a Portaria que deflagrou o processo administrativo de revisão da anistia’.” (grifo nosso)
     
    Afirma que, em 16.10.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 817.338 (tema 839 da sistemática da repercussão geral -RG), fixou a seguinte tese: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”, sendo esse o motivo do ajuizamento da presente ação rescisória.
    Explica que, no caso em tela, a decisão rescindenda fundou-se na incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 8º do ADCT, em interpretação tida por esse Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição da República, no julgamento do recurso extraordinário acima mencionado (tema 839 da RG), situação que atrai a aplicação da regra do art. 535, §8º, do CPC, reabrindo-se o prazo decadencial bienal para a propositura da ação rescisória, ainda que já tenha havido o transcurso do período previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. 
    Aduz, in verbis, que:
    “Em suma, o acórdão rescindendo entendeu que, não obstante, em sede de processo administrativo, tivesse sido reconhecida a falsidade dos motivos que deram ensejo ao deferimento da anistia política, não haveria inconstitucionalidade no ato concessivo da anistia fundado apenas na Portaria nº 1.104/1964, mas mera ‘mudança na interpretação’ pela Administração Pública. 
    Desse modo, segundo o decisum rescindendo, não haveria justificativa para que fosse excepcionado o transcurso do prazo decadencial quinquenal, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, para que a Administração Pública anule seus próprios atos. 
    Na prática, a Primeira Turma dessa Suprema Corte, no RMS nº 31.841/DF, sob o argumento de que incidiria a decadência administrativa, acabou por impedir que a anistia concedida por força da Portaria nº 1.104/1964 fosse objeto de revisão pelo Poder Público, mesmo após a verificação, no âmbito administrativo, da ausência dos respectivos requisitos previstos no art. 8º do ADCT para a subsistência do benefício. 
    Ao assim proceder, ignorou a situação de flagrante inconstitucionalidade derivada da manutenção de anistia outorgada exclusivamente com base na Portaria nº 1.104/1964 sem permitir a reversão do ato administrativo concessivo pela Administração Pública, em frontal contrariedade com o que decidido por essa Suprema Corte, em sede de controle difuso de constitucionalidade, no RE nº 817.338/DF. 
    Isso porque, no julgamento do RE nº 817.338/DF, o Plenário dessa Corte Suprema, examinando caso idêntico ao do RMS nº 31.841/DF, adotou o entendimento de que, mesmo após decorrido o prazo decadencial de cinco anos, é possível que o Poder Público realize a revisão de atos administrativos caso seja constatada flagrante inconstitucionalidade. Assentou-se, naquela oportunidade, que a Portaria nº 1.104-GM3/1964, do Ministério da Aeronáutica, por si só, ‘não constitui ato de exceção, sendo necessária a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e consequente concessão de anistia política’. 
    O voto condutor do acórdão exarado no referido precedente de repercussão geral, de lavra do Ministro DIAS TOFFOLI, explicou a situação de flagrante inconstitucionalidade advinda da violação ao art. 8º do ADCT, da qual resultou o vultoso número de ex-cabos da Aeronáutica anistiados apenas por força da Portaria nº 1.104-GM3/1964, sem qualquer indício da ocorrência de ato de exceção por motivação política.
    (…) 
    Resta claro do voto do Ministro Relator que os cabos licenciados em razão exclusivamente do implemento do tempo legal de serviço militar, nos termos da Portaria nº 1.104 – GM3/64, ‘não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política’.
     Assim, considerando inconstitucionais as anistias que têm por único fundamento a Portaria nº 1.104/1964, o Ministro DIAS TOFFOLI registrou que o poder-dever de autotutela autoriza a Administração a proceder à revisão da condição de anistiado político, ainda que transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou a direito líquido e certo”. (grifo nosso)
     Assim, entende que o acórdão proferido pela Primeira Turma desse STF no julgamento do RMS 31.841 deve ser rescindido, tendo em vista que determinou “(i) a aplicação do art. 54 da Lei no 9.784/1999 a situação considerada patentemente inconstitucional; bem como fixou (ii) a aplicação do art. 8º do ADCT com um sentido tido por inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal no RE no 817.338/DF”. 
    Justifica a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:
    “A verossimilhança do direito alegado deflui das próprias razões de mérito acima expostas, notadamente em virtude da declaração, no bojo do RE nº 817.338/DF, de violação ao art. 8º do ADCT resultante de concessão de anistia política com base unicamente na Portaria nº 1.104/1964 do Ministério da Aeronáutica, sem que se permita verificar, administrativamente, a presença dos pressupostos constitucionais autorizadores. 
    O periculum in mora, por seu turno, decorre do fato de que a União fica compelida ao pagamento de valores indevidos e que, em razão da sua natureza alimentar e do que disposto na tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 839, dificilmente serão reavidos, gerando grave e irreversível dano ao patrimônio público. 
    A aludida situação se agrava pelo fato de que o Sr. Carlos dos Santos de Oliveira ajuizou, perante esse Supremo Tribunal Federal, a Reclamação nº 47.037/DF (Doc. 10), com fundamento em suposta violação ao que decidido no RMS nº 31.841/DF, pleiteando, ao final, a cassação da Portaria nº 1407/2020, editada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Doc. 11), que anulou ato que havia declarado o reclamante como anistiado político.  
    Conforme relatado pela referida pasta ministerial no Despacho nº 748/2021/CIP/CGGA/CA/MMFDH (Doc. 12), posteriormente ao julgamento do RE nº 817.338/DF, foi iniciado processo administrativo para verificar o cumprimento dos requisitos constitucionais e legais para a concessão de anistia, principalmente no que se refere à existência de ato com motivação exclusivamente política, conforme exigido pelos artigos 8º do ADCT e 2º da Lei nº 10.559/2002. 
    Relatou, ainda, que ‘após análise pela Senhora Ministra de Estado, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.559/2002, e com fundamento na Nota Técnica nº 281/2020/DFAB/CGGA/CA/MMFDH (1508379), (...) em 08 de junho de 2020, foi publicada a Portaria nº 1.407, de 05 de junho de 2020 (1508382), anulando a Portaria nº 1.918, de 25 de novembro de 2003, e os demais atos dela decorrentes, ante a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo’. 
    Em 28/04/2021, o Ministro EDSON FACHIN deferiu pleito liminar formulado na referida reclamação ‘para suspender os efeitos da Portaria nº 1.407/2020 da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos’ (Doc. 13). 
    Diante da gravidade do cenário ora delineado, a União pugna pelo deferimento da liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Primeira Turma dessa Corte Suprema nos autos do RMS nº 31.841/DF. 
    Ademais, o sobrestamento do cumprimento do decisum rescindendo também se mostra viável a partir da aplicação do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando  as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante’.” 
    É o breve relatório. Decido.
1) Tutela provisória de urgência
    Anote-se, inicialmente, que a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória só deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, tendo em vista que a finalidade da antecipação dos efeitos da tutela é atacar decisão já transitada em julgado, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
    Assim, o provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)
    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
1.1) Depósito prévio e prazo decadencial
    Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplica a exigência prevista no art. 968, II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:
    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:
    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)
    No tocante ao prazo decadencial, observo de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 12.7.2021, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RMS 31.841) certificado em 25.9.2018. 
    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:
    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso)
    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:
    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)
    Não se desconhece, todavia, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:
    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
    (...)
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
    (…)
    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
    (...)
    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)
    Portanto, se o fundamento da ação rescisória é um título executivo judicial fundado em: i) lei ou ato normativo que tenha sido considerado inconstitucional pelo STF; ou ii) aplicação ou interpretação da lei e/ou do ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória passaria a ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.
    Adianto que persistem sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da parte final do § 8º do art. 535 do CPC, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e “ad eternum” para o ajuizamento da ação rescisória.
    Isso porque, segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, o qual tiver interpretado norma de forma diversa daquela, que restou embasada no feito rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado. 
    No julgamento da ADI 2.418, que tratava da constitucionalidade, entre outros dispositivos, do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, correspondente aos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do CPC/2015, ficou expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC). Foram levantadas severas dúvidas sobre sua compatibilidade com o texto constitucional. Confiram-se algumas manifestações dos Ministros desta Corte, nesse julgamento da ADI 2.418:
    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de decisão anterior ao ato exequendo, incidirão, tal seja a hipótese, os meios concernentes à impugnação ou aos embargos à execução. Cuidando-se, no entanto, de sentença que venha a conflitar com posterior decisão desta Corte, caberá ação rescisória, cujo ‘dies a quo’ deverá observar a regra fundada no § 8º do art. 535 do novo CPC. 
    Essa dualidade de restrições processuais pode, eventualmente, gerar descompasso, considerado o interregno entre elas existente.
    O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Na verdade, são dois instrumentos diferentes. Se a decisão do Supremo for anterior à sentença exequenda, nós não vamos raciocinar com o mecanismo da ação rescisória, nós vamos raciocinar com o mecanismo da impugnação ou dos embargos da execução, cujo prazo é o próprio do processo civil. Quer dizer, no momento da execução, ao ser executada a sentença, ele invoca. O problema que Vossa Excelência põe não é aqui o objeto de ataque, porque decorre de dispositivo que é uma novidade do Código de Processo, segundo o qual quando determinada sentença for proferida em contrariedade com uma decisão do Supremo que seja posterior a ela, ela estará sujeita à rescisória - como, aliás, estaria, independentemente da decisão Supremo. O que o Código novo faz é estabelecer um termo a quo dessa ação rescisória. O prazo da ação rescisória, nesse caso, começa a contar, não do trânsito em julgado da sentença exequenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo em sentido contrário a ela. Mas essa é uma questão que não foi colocada diretamente aqui. 
    (…) 
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) 
    O maior desconforto que eu senti não é o objeto desta discussão e foi levantado com a habitual agudeza pelo Ministro Celso de Mello, que é a modificação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória. Antes do novo Código, essa era a grande questão, quer dizer, quando se discutia a chamada relativização da coisa julgada, o que estava em jogo era o que fazer, diante de uma declaração superveniente de inconstitucionalidade, se o prazo para a propositura da ação rescisória já tivesse decaído. E aí a doutrina se espalhava em soluções as menos ortodoxas possíveis, inclusive as que negavam peremptoriamente essa possibilidade. Portanto a discussão sobre relativização da coisa julgada era precisamente sobre o que fazer quando se estava diante de uma situação teratológica ou manifestamente injusta e já não coubesse mais o ajuizamento da ação rescisória. De modo que o novo Código resolve esse problema. Eu não tenho certeza absoluta se acho que esta solução é a melhor para a parte privada, porque a consequência desse dispositivo, Ministro Celso, diz o § 15: ‘Se a decisão referida no parágrafo 12’ - que é a de declaração de inconstitucionalidade - ‘for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ Portanto o prazo decadencial não fluirá mais a partir da sentença ou do trânsito em julgado, passa a ser um termo inicial de decadência totalmente móvel. 
    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Típica hipótese em que o ‘dies a quo’ se apresenta diferido no tempo... 
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Diferido no tempo. Eu preciso dizer que a gente sabe que está ficando velho quando tem dificuldade de lidar com uma ideia nova, esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático. Mas, como observou o Ministro Teori, não é essa a questão que nós estamos decidindo aqui. 
    Portanto, eu não estou me comprometendo com o § 15, mas, por ora, uma vez mais louvo o minucioso, bem lançado e doutrinariamente bem desenvolvido voto do Ministro Teori Zavascki e, consequentemente, também estou julgando improcedente o pedido. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) 
    Presidente, repito que uma coisa é ter a Constituição Federal – e poderia fazê-lo – encerrado exceção à higidez da coisa julgada, no que previu a ação rescisória. Previu, reconheço, quanto ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que se admite, na jurisprudência, quanto a atos de outros Tribunais – e define a competência para o julgamento da rescisória, todos sabemos, à autoria da decisão rescindenda. Algo diverso é o legislador, tornando flexível a Lei das Leis – que, para mim, continua rígida, no ápice da pirâmide das normas jurídicas –, vir a criar outro instrumental – o pronunciamento do Supremo, com efeito de suplantar a coisa julgada. O passo é demasiadamente largo. Recuso-me, enquanto em vigor a Constituição Federal, a dá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante à segurança jurídica, à paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a rescisória 
    Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, sob o ângulo do vício formal. E torno a concluir, de idêntica forma, quanto ao vício material, relativamente à dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para a formalização dos embargos à execução pela Fazenda e, também, quanto à criação desse pseudo e implícito instrumento rescisório, que é o pronunciamento deste Tribunal, por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao ato judicial. 
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (…) 
    No que se refere ao parágrafo único do art. 741, apenas fico - tal como já posto, aqui, desde o voto do Ministro Teori, Relator - exatamente na sequência do que foi interpretado. Vale dizer: sem comprometimento da tese do prazo entre a data da decisão exequenda e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o § 15 do dispositivo da norma processual. Mas, relativamente a este parágrafo único do 741, também dou a minha adesão no sentido de considerá-lo válido”. (grifo nosso)
    Assim, até que o Plenário desta Corte se pronuncie sobre a constitucionalidade da parte final do §8º do art. 535 do CPC, há necessidade de cautela em relação à aplicação do mencionado dispositivo, mormente quando ultrapassado o prazo decadencial bienal. 
    Por isso, por ora, diante da presunção de constitucionalidade das normas, conheço da presente ação rescisória, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário no julgamento de mérito, quando oportunamente levantarei essa questão prejudicial. 
    Passo então, à análise dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.
    Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Já tive oportunidade de registrar em sede doutrinária que:
    “f) Inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional, transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.
    Essa diferenciação, que ocasionava bastante discussão doutrinária e jurisprudencial, foi solucionada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015 nos §§ 5º a 8º de seu art. 535. Norma semelhante existia no art. 741, parágrafo único, do CPC/73.
    No nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui dois remédios cabíveis para solução dessa incongruência: i) impugnação em sede de cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado (§ 5º do art. 535 do CPC); e ii) ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC).
    O art. 535, § 5º, do CPC/15 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 17-11-2016, observadas as seguintes condicionantes: ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.
    Em 2018, esse posicionamento foi reafirmado no RE 611.503, rel. Min Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, j. 20-9-2018 (acórdão pendente de publicação), fixando a tese do Tema 360 da sistemática da repercussão geral com as mesmas diretrizes da ADI em relação ao art. 741, parágrafo único, do CPC/73.
    Portanto, se a decisão judicial em contrariedade ao posicionamento da Suprema Corte transitou em julgado depois dessa manifestação do STF, cabe simples petição de inexigibilidade do título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria esteja acobertada pelo manto da coisa julgada, para que prevaleça a orientação do Tribunal responsável pela interpretação final das normas constitucionais. 
    Isso se justif